Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS. EXATIDÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE.
1. Verificando que o recorrente não impugnou o laudo pericial em tempo e modo oportuno e adequado, impõe-se o reconhecimento da preclusão.
2. Não há que se falar em violação do contraditório ou do princípio da não surpresa quando a parte é devidamente intimada de todos os atos processuais e o juízo a quo decide com base em fundamento apresentado pelas próprias partes.
3. É de responsabilidade da parte recorrente observar a exatidão dos documentos colacionados aos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.